Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-60.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001722-60.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LOURIVAL TELES DE ARGOLO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ECONOMICIDADE (ARTS. 37 E 70, CF). TESE DO VALOR CONSOLIDADO (LEI ESTADUAL Nº 13.729/2017). NECESSIDADE DE APENSAMENTO FORMAL (§ 2º, ART. 1º, RES. 547). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA OU IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA QUARTA CÂMARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir seus pisos, desde que em harmonia com os parâmetros nacionais de economicidade (Tema 1.184/STF). II. O parâmetro objetivo fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento que estejam sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou sem localização de bens, situação que se amolda ao caso concreto, onde o débito original é de R$ 6.872,23 (ID nº 81063220). III. Conforme assentado por este Colegiado no precedente 0814818-13.2017.8.05.0001, a alegação de "valor consolidado" superior ao teto estadual de R$ 20.000,00 (Lei nº 13.729/2017) exige, obrigatoriamente, o apensamento formal dos feitos conexos (§ 2º, Art. 1º da Res. 547), não bastando a juntada de extratos sistêmicos genéricos para afastar a presunção de antieconomicidade. IV. A tese da "decisão surpresa" (Art. 10, CPC) é repelida, uma vez que a aplicação de precedentes vinculantes do STF constitui matéria de conhecimento obrigatório e imediato, não havendo que se falar em nulidade quando a Fazenda Pública teve tempo hábil para adequar seus procedimentos à tese fixada em dezembro de 2023. V. A ausência de comprovação de medidas administrativas prévias, como o protesto do título ou tentativa de conciliação, aliada à falta de movimentação útil por prazo superior a um ano, reforça o acerto da extinção por falta de interesse processual, conforme item "2" do Tema 1.184/STF. VI. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8001722-60.2023.8.05.0082, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado LOURIVAL TELES DE ARGOLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora